Tribunal: TJPA
Processo: 0806145-72.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806145-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0806145-72.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800268-71.2023.8.14.0059

IMPETRANTES: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 129, §13 DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INADEQUAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS PARA MANUTENÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

N
ecessidade concreta para a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, não havendo modificação do cenário fático-processual que justifique a sua revogação.

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0806145-72.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800268-71.2023.8.14.0059

IMPETRANTES: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 129, §13 DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marabá.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial em 11/02/2023, por ter supostamente ofendido a integridade física de sua ex-companheira.

Relata que em 09/03/2023, a Defensoria Pública peticionou para substituir o uso da tornozeleira eletrônica por outra medida menos gravosa, o que foi indeferido em 10/04/2023.

Alega excesso de prazo no uso do monitoramento eletrônico, visto que o demandante se encontra há mais de 02 (dois) meses com a sua liberdade de locomoção restringida.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar o monitoramento eletrônico contra o paciente e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 20/04/2023, por meio de Ofício n° 012/2023-GJ (Id 13763602).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Em que pesem as alegações para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico, estas não merecem acolhimento.

É cediço que as medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico, devem ser impostas de acordo com a necessidade para aplicação da lei penal, para a instrução criminal ou mesmo evitar a prática de infrações penais, observando-se, ainda, a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado.

Com o avanço tecnológico o Monitoramento Eletrônico pode ser utilizado, como forma de acompanhamento, para a obtenção de 03 (três) fins: I) Como meio de detenção – o monitoramento visa manter o indivíduo em lugar predeterminado (normalmente em casa), sendo a primeira forma de utilização da solução tecnológica, permanecendo até hoje a mais comum; II) como forma de restrição de liberdade – o monitoramento é utilizado para garantir que o indivíduo não entre (frequente) em determinados locais ou áreas ou ainda se aproxime de determinadas pessoas, normalmente testemunhas, vítimas e coautores (o que é muito útil nos casos de violência doméstica ou de práticas criminosas associadas a determinados locais, como bares e casas noturnas); III) como meio de vigilância – é utilizado para que se mantenha vigilância contínua sobre o indivíduo, sem a restrição de sua movimentação.

Na espécie, a decisão que manteve tal procedimento está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, fatores que fragilizam o alegado excesso de prazo, conforme se verifica nas informações da autoridade coatora:

“(...) Consta que o ora paciente foi preso em flagrante em 11/02/2023, pela prática de lesão corporal no âmbito familiar, em face de sua companheira Raquel Cristhine da Fonseca, nos termos do artigo 219, § 13 do Código Penal.

Em 12/02/2023, a Juíza de Direito Plantonista homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares e medidas protetivas de urgência, dentre as quais o monitoramento eletrônico (id 86521938), seguido da expedição do respectivo alvará de soltura.

Em petição sucinta, em 09/03/2023, a Defesa requereu a substituição do monitoramento eletrônico pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, I e IV do CPP.

Em 10/03/2023, a Autoridade Policial apresentou o inquérito policial relatado e, em 13/03/2023, fora dada vistas ao Ministério Público.

Em 10/04/2023, este subscritor indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico (id 90535495).

Em 10/04/2023, a denúncia foi oferecida, acusando o ora paciente de ter, no dia 11/02/2023, agredido fisicamente sua companheira e arrastando-a pelo asfalto enquanto ela tentava fugir pela rua.

Consta que uma semana antes, Francisco teria a agredido utilizando-se de uma faca, deixando marcas na coxa esquerda (fotos no inquérito policial), deixando-a desacordada e trancada dentro da residência.

A denúncia foi recebida em 18/04/2023 e determinada a citação do acusado.

Excelência, o pedido de retirada do monitoramento eletrônico foi indeferido por este subscritor por existirem nos autos indícios de suposta conduta grave, eivada de crueldade, perpetrada por violência física, utilizando-se de uma faca, servindo o monitoramento eletrônico como mais um instrumento de controle efetivo do cumprimento de medidas protetivas de urgência, protegendo a ex-companheira de Francisco que permanece em situação de vulnerabilidade.

Como acima dito, há fotos da ofendida com sinais de cortes na coxa, por instrumento cortante, o que deduz uma conduta agressiva e séria por parte do ora paciente e um temor de que possa causar mais mal à ofendida, principalmente nesse momento de descontrole por estar sendo monitorado. (...)”

Portanto se revela idônea e proporcional a manutenção da medida conforme o princípio da individualização da pena, e se encontra de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, se mostrando necessária em razão das circunstâncias graves do crime em comento e para, essencialmente, estancar possível reiteração delitiva.

Nesse mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MAIOR CONTROLE SOBRE AS ATIVIDADES DO ACUSADO. EXCESSO DE PRAZO.
NEGLIGÊNCIA OU DESÍDIA NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

(...)

VII - A medida de monitoramento eletrônico do recorrente já foi impugnada no RHC n. 124.907/PR, oportunidade em que esta Relatoria verificou a presença de sua necessidade e adequação. O cenário fático-processual não sofreu alteração significativa...

(...)

X - Eventual dilação do término da instrução probatória em virtude da inclusão de novos acordos de colaboração premiada não comprova o aventado excesso de prazo da fase instrutória, na medida em que, por si só, não indica nenhuma desídia ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público Federal no exercício de suas funções ou alguma atividade tumultuária no processo.
XI - As instâncias ordinárias demonstraram concreta e suficientemente a necessidade e a adequação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, não havendo modificação do cenário fático-processual que justifique a revisão do entendimento já exposto anteriormente por esta relatoria no RHC 124.907 PR.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 138.550/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/03/2021).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2023